Tribunal: TJDFT
Processo: 0008855-65.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DESISTÊNCIA RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. PRAZO DE ENTREGA. TERMO FINAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A desistência recursal (art. 998 do CPC/2015), total ou parcial, independe de consentimento da parte contrária e pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, produzindo efeitos desde logo, cabendo ao julgador simplesmente declará-la. Desse modo, ante a desistência parcial anteriormente manifestada, resta prejudicada a análise do recurso na parte referente ao pedido de indenização por lucros cessantes.
2. É vedada a denunciação da lide em processos que envolvam relações de consumo, por acarretar maior dilação probatória, subvertendo os princípios da celeridade e economia processual, em prejuízo ao hipossuficiente. Agravo retido improvido. 2.1. A legislação consumerista impede a aglutinação de ações indiretas no mesmo feito, proibindo expressamente a denunciação da lide em causas de consumo. Precedentes.
3. A não entrega do imóvel no prazo previsto configura inadimplemento contratual. Os alegados empecilhos que teriam provocado o atraso na conclusão da obra e na entrega do imóvel não configuram evento extraordinário apto a afastar a responsabilidade da construtora por não se revestirem da necessária imprevisibilidade ou inevitabilidade. 3.1 A obtenção da carta de “habite-se” constitui fato inerente à própria atividade desenvolvida e a sua obtenção integra o risco do empreendimento, não podendo eventual responsabilidade ser repassada ao consumidor ou ainda utilizada como justificativa para afastar a culpa da vendedora pelo atraso na entrega.
4. Verificado o inadimplemento pelo atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato de compra e venda, o fornecedor deverá reparar o consumidor pelos prejuízos decorrentes da mora. Essa reparação pode ser representada pela fixação de lucros cessantes ou pela aplicação de cláusula penal, mas não de forma cumulativa, conforme definido pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo (Temas 970 e 971).
5. Configurado o atraso na entrega do imóvel, cabível a incidência, a partir do término do prazo de tolerância, da multa estabelecida em cláusula penal moratória, com termo final na data da disponibilização da posse direta aos adquirentes da unidade autônoma.
6. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos considerando o número de pedidos atendidos e seu proveito econômico obtido, compensados os honorários advocatícios (art. 21 do CPC/1973).
7. Recursos desprovidos.